Tribunal: TJES
Processo: 0001013-23.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-23.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BALDOTTO ZEN e outros (2)

APELADO: ROQUE ANTONIO BALDOTTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE SEGURO DE VIDA. INCAPACIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas recorrentes, buscando a anulação da alteração de beneficiários de apólice de seguro de vida, sob alegação de que a genitora, Sra. Nair Vieira Rabbi Baldotto, não tinha plena capacidade mental ao realizar a alteração. O recorrido, em contrarrazões, requereu a revogação da gratuidade da justiça concedida às recorrentes, sob alegação de ausência de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça; (ii) definir se a genitora das partes estava incapacitada mentalmente no momento da alteração dos beneficiários da apólice de seguro, o que poderia justificar a anulação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de revogação da gratuidade da justiça não pode prosperar, pois o benefício foi concedido desde o início da demanda e não foi oportunamente contestado pelo recorrido. Conforme a jurisprudência, a impugnação ao benefício deve ocorrer no primeiro momento em que o réu se manifesta, sob pena de preclusão. Não há provas de modificação patrimonial que justifiquem a revogação. Preliminar rejeitada.

4. Quanto ao mérito, a validade do ato jurídico depende da comprovação de que a genitora não possuía capacidade mental no momento da alteração dos beneficiários, conforme o art. 104 do Código Civil. Cabe às recorrentes o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. As provas orais e documentais apresentadas pelas recorrentes são insuficientes para comprovar a alegada incapacidade mental. Relatos de lapsos de memória e confusão mental momentânea não caracterizam incapacidade plena. Ademais, os documentos apresentados não são contemporâneos ao ato impugnado e carecem de robustez probatória.

6. Não foi instaurado processo de interdição ou curatela que pudesse demonstrar a incapacidade mental da genitora no momento do ato. A ausência de tais medidas reforça a insuficiência da prova trazida aos autos.

7. Em casos como o presente, é necessário que a incapacidade mental esteja devidamente comprovada por laudos médicos ou perícias contemporâneas ao ato, o que não ocorreu. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ocorrer no primeiro momento de manifestação da parte, sob pena de preclusão, salvo alteração superveniente da situação econômica.

2. Para a anulação de ato jurídico fundado em incapacidade mental, é imprescindível a prova robusta e contemporânea do estado de saúde mental do agente à época do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 100, 373, I, 747 e seguintes; CC/2002, arts. 104, 105, 171, 1.767.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 024160293791, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 21.05.2019; TJ-SC, AC nº 0024325-19.2012.8.24.0020, Rel. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 03.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001013-23.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA BALDOTTO ZEN, NAZARE MARIA BALDOTTO, DENICE LUZIA BALDOTTO DA FONSECA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CAETANO - ES25837-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CAETANO - ES25837-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CAETANO - ES25837-A
APELADO: ROQUE ANTONIO BALDOTTO

Advogados do(a) APELADO: DEBORA CESANA ALMEIDA - ES21195, MICHEL CESANA PIMENTEL - ES26963-A

VOTO

(Preliminar de revogação da gratuidade da justiça)

Preliminarmente, alega o recorrido, em contrarrazões, ser necessária a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor das recorrentes, uma vez que não são hipossuficientes economicamente.

Pois bem.

Ainda que referido pedido pudesse ser analisado, uma vez que alcançado pela preclusão consumativa, verifica-se que as recorrentes merecem litigar sob o pálio da justiça gratuita, diante da ausência de patrimônio capaz de litigar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, diante da presunção que opera em favor das mesmas. Nesse sentido:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, embora se trate de matéria de ordem pública, não significa afirmar que a questão pode ser reavaliada a qualquer momento e grau de jurisdição, sobretudo porque as partes estão litigando desde o início da demanda sob o pálio da justiça gratuita, sem que o recorrido tenha se voltado contra tal ponto, e não demonstrado nesta oportunidade a alteração de patrimônio para fundamentar a revogação.

Senão vejamos julgados desta Corte:

[...]1. Preliminar:
O pedido de gratuidade de justiça feito na inicial deve ser impugnado pelo réu em contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 100 do CPC, mormente quando concedida a gratuidade ainda em decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela. Não cabe, nesse caso, impugnação do pedido de justiça gratuita em contrarrazões ao recurso de apelação quando o requerido se quedou inerte no momento oportuno. Somente diante da alteração da situação econômico-financeira que justificou a concessão de gratuidade à autora poderia o réu pleitear revogação do benefício (art. 98, §3º, CPC)
. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Apelação, 024160293791, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

[...]
A parte requerida não pode ser tolhida do seu direito de impugnar a justiça gratuita deferida ao autor, contudo, deveria realizá-lo na primeira ocasião em que se manifestou nos autos após a vigência do CPC/15, sob pena de preclusão
. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024120271291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Portanto,
REJEITO
a presente
preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a preliminar, avançamos ao mérito.

A devolutividade do recurso cinge-se na verificação da incapacidade mental da genitora das partes
Nair Vieira
Rabbi
Baldotto
no momento da alteração dos beneficiários da apólice do seguro de vida firmado pela mesma com GBOEX PREVIDÊNCIA E SEGURO DE PESSOAS (Plano de Benefício – matrícula 8.442.359-9). Pretendem, assim, as recorrentes a anulação do negócio jurídico.

Sobre a validade dos negócios jurídicos versam os artigos 104, 105 107, 110, 112, 113, 114, 171 e 173, todos do Código Civil:

Art. 104.
A validade do negócio jurídico requer:
I
- agente capaz;
II
- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III
-
forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 105
. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum.

Art. 107.
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 110.
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.

Art. 112.
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1º
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
I
- for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
II
- corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
III
- corresponder à boa-fé;
IV
- for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e
V
- corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
§ 2º
As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.

Art. 114.
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

Art. 171
. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:
I
- por incapacidade relativa do agente;
II
- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Art. 173
. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo.

Nesse cenário, destaco que é ônus das recorrentes provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), isto é comprovar que no momento da alteração dos beneficiários em
22.06.2019
, com exclusão das recorrentes da apólice e a manutenção tão somente do recorrido, a Srª Nair não estava em sua plena capacidade mental.

Primeiramente ao analisar das provas orais, colhidas em audiência de instrução, não consegui alcançar em nenhum depoimento das testemunhas a incapacidade mental da Srª Nair, sobretudo porque não devemos confundir lucidez momentânea, lapsos de memórias ou confusão mental com a total incapacidade mental de segurada.

Na verdade, como bem salientado na Decisão Saneadora – o ponto controvertido cinge-se em verificar
o estado de saúde da falecida no momento da alteração do seguro de vida,
e neste contexto, nenhuma testemunha pode trazer luz a esta pretensão.

As próprias testemunhas das autoras, ora recorrentes –
Renata
Vieira de Lima
, servidora dos CREAS afirma que a Srª Nair estava mais esquecida no fim da vida, o que é natural para um pessoa de 86 anos, mas que não significa cravar que estava fora da capacidade mental.

Ou mesmo no depoimento de
Joleoni
Inês Inácio Barcelos
que começou a
frequentar
a casa da Srª Nair no ano de 2014 para cortar o cabelo da mesma e
afirmou
que nas primeiras vezes ela não lembrava da sua pessoa, mas depois reconhecia; afirmou também que não sabe precisar a data que ela parou de lhe reconhecer.

Portanto, extremamente frágil a prova oral para o acolhimento da pretensão recursal, na medida que não há como aferir o momento exato da incapacidade mental da genitora das partes, se é que realmente estava fora de si.

Nestes casos, é imprescindível para o fim que pretendiam as recorrentes, o processo de
i
nterdição e

c
uratela, na forma do
art. 747 e seguintes do CPC e
art. 1.767, I do Código Civil,
especialmente com a possibilidade de ter sido realizada perícia para aferir a capacidade mental da Srª Nair,
o que não foi providenciado
.

À míngua disso, a prova documental também não
é
segura para acolher o pleito inicial, na medida que o Relatório de Enfermagem de fl. 315/353, embora conste a informação que a Srª Nair estava acometida de Alzheimer t
al
diagnóstico foi dado por enfermeiras e não médicos e a data dos laudos é 05.02.2020, ou seja não era contemporânea à assinatura da alteração contratual.

E os relatórios técnicos do CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social – do Município de Nova Venécia (fl. 48 se seguintes) percebe-se que o viés contidos em tais documentos são eminentemente para comprovar as alegações das recorrentes formulados em outra demanda
(Medida Protetiva – Proc. n. 0005323-48.2015.8.0.8.0038)
acerca dos maus tratos, negligência, abuso financeiro e agress
ões
psicológica
s
praticadas pelo recorrido contra sua genitora.

Neste pormenor, percebe-se claramente na sentença (fl. 146/149) que a Srª Nair, em 04.05.2018, estava em plena capacidade mental, senão vejamos trecho da sentença que corrobora esta conclusão:
“Ademais, saliento que é também a vontade da própria favorecida, permanecer no local em que está, uma vez que relatou que se encontra feliz e bem cuidada, e ainda, que foi constatado pela Assistente Social que ela se encontra bem fisicamente,
com boa higiene e lúcida
, tudo conforme o relatório de acompanhamento do CREAS.”

Dessa forma, não encontrei elementos acerca da (in)capacidade da Srª Nair, fato que
a manutenção da sentença se impõe. Nesse sentido, julgado de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SUBSTITUIÇÃO DA ORDEM DOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE QUE O AGENTE NÃO DISPUNHA DE CAPACIDADE MENTAL PLENA PARA EXPRIMIR FIELMENTE A SUA VONTADE. SENILIDADE E PROBLEMAS DE SAÚDE QUE POR SI SÓ NÃO CONFIGURAM INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA DEFICIÊNCIA MENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A DEMÊNCIA À ÉPOCA DO ATO IMPUGNADO
. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00243251920128240020 Criciúma 0024325-19.2012.8.24.0020, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 03/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURADO EM PLENO GOZO DAS FACULDADES MENTAIS. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELO DE CUJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização do seguro de vida decorre de disposição de vontade do segurado, não existindo qualquer óbice à indicação de apenas alguns filhos, netos e até terceiros, pois o pagamento do mesmo é alheio ao universo do direito hereditário, sendo o segurado principal livre para escolher as pessoas que pretende beneficiar com o seguro. 2. Não há que se falar em nulidade do ato jurídico quando o segurado estava em pleno gozo de suas faculdades mentais por ocasião da contratação do seguro
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 01999632920088090051 GOIANIA, Relator: DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 21/09/2010, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 683 de 19/10/2010)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o causídico da autora, ora recorrida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, eis que satisfatório para remunerar o trabalho
adicional nesta instância,
mantendo a suspensão em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.